Tribunal: STF
Processo: ADI 2601
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 8, DE 31/10/2001, CONVERTIDA NA LEI 10.411/2002. DECRETO 3.995/2001. MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ARTS. 62, § 1º, IV, E 84, VI, a, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.



    I – Não há falar em afronta ao art. 62, § 1º, IV, da Constituição, se, ao tempo da edição da medida provisória, o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional não se encontrava pendente de veto ou sanção do Presidente da República.



    II – O art. 84, VI, a, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 32/2001, permitiu ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre matéria que antes só poderia ser disciplinada por lei.



    III - As alterações introduzidas pelo Decreto 3.995/2001 não extrapolam a competência privativa conferida ao Chefe do Poder Executivo para disciplinar, por decreto, sobre a organização e funcionamento da Administração Pública Federal.



    IV - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.